Tribunal: TJBA
Processo: 8003408-95.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003408-95.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIEL PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NAYLLA EUNICE SIQUEIRA DOS SANTOS, MARCELA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE CONTRATADO PELO PODER PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório por danos morais e materiais decorrentes de acidente com ônibus contratado pelo ente estatal para transportar jovens à II Conferência Estadual da Juventude da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade processual pela apreciação tardia e indeferimento do pedido de denunciação à lide da empresa transportadora; (ii) estabelecer se existe responsabilidade civil do Estado por acidente ocorrido durante o transporte de passageiros em ônibus contratado pelo ente público; e (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do pedido de denunciação à lide na sentença não configura nulidade processual, uma vez que o art. 125, caput, e § 1º do CPC/2015 faculta, mas não obriga a denunciação, assegurando o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida.

4. Em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado não existe obrigatoriedade de ser deferida denunciação da lide, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.756.583/SP).

5. Não se admite a denunciação da lide quando o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro (AgInt no AREsp n. 2.551.247/GO).

6. A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do agente público.

7. O nexo causal está demonstrado nos autos, uma vez que o acidente ocorreu durante o transporte contratado pelo Estado, e o Boletim de Acidente de Trânsito comprova que o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou duas vezes, não havendo excludentes de responsabilidade comprovadas.

8. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve-se considerar a gravidade da lesão, sua repercussão, a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A apreciação do pedido de denunciação à lide na sentença não configura nulidade processual, sendo facultativa e não obrigatória sua admissão em casos de responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. O Estado responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros durante o transporte em veículo contratado pela Administração Pública para a prestação de serviço público, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, suas consequências e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988; art. 125, caput, e § 1º, art. 357, art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015; art. 398 do Código Civil; Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.756.583/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.247/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024; TJ-BA, Apelação 80034028820168050191, Relator José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024; TJ-BA, Apelação 8003407-13.2016.8.05.0191, Relatora Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003408-95.2016.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
MARCIEL PEREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.